Tribunal: TJSP
Processo: 1005634-18.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005634-18.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CLAUDIO PIVATO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PD MOTOS
COMERCIO DE MOTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 17399 - 2/6
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Luiz Claudio Pivato de Assis
Apelado: Pd Motos Comercio de Motos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17399
Prestação de Serviços. Ação indenizatória. Sentença de parcial
procedência. Apelo do autor. Razões recursais ineptas, por não
enfrentarem sequer minimamente os fundamentos da r. sentença recorrida.
Afronta ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015. Aplicação do
princípio da dialeticidade dos recursos. Verba honorária aumentada.
Apelo não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Claudio
Pivato de Assis, em razão da r. sentença (fls. 286/293) que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação que ajuizou em face de PD Motos Comércio de
Motos Ltda., para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 260,00. Em
razão da sucumbência mínima da ré, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de Justiça.
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: a ré tem
conhecimento técnico e informou ao autor que o seu veículo seria consertado
por determinado preço; o consumidor tem direito à informação; o ônus da prova
é da fornecedora de serviços; evidencia-se a falta de clareza pela troca de
parafusos e pelos serviços incompletos, conforme laudo pericial; o consumidor
deve ter a sua defesa facilitada (fls. 297/302).
Contrarrazões a fls. 306/313, com pedido de não conhecimento,
por não atacar os fundamentos da r. sentença.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 17399 - 3/6
A preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas
contrarrazões da ré deve ser acolhida.
O autor ajuizou a presente ação, alegando que contratou os
serviços da ré para reparo de sua motocicleta. No entanto, o serviço apresenta
vício de qualidade. Pretende a condenação da ré à restituição do valor pago, bem
como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
baseando-se a r. sentença no laudo pericial, que constatou que “dos vícios
alegados pela parte autora, o perito confirmou apenas que houve substituição,
sem necessidade, do bagageiro e seus parafusos de fixação (quesito 8.14 do
autor; fl. 275) e que, na data da vistoria, o bagageiro havia sido novamente
trocado e apenas os parafusos enferrujados ainda estavam presentes na
motocicleta (fl. 269)” (fls. 290).
Concluiu o r. Juízo sentenciante que nem todo o serviço prestado
pode ser reputado viciado, guardando, ainda, certo proveito à parte autora.
Nessa linha, condenou a ré à restituição de 10% sobre o valor de R$ 2.600,00,
pago pelo autor (fls. 290).
No tocante à informação ao consumidor, a r. sentença consignou
que o orçamento de fls. 112/113 prova que a seguradora não autorizou o reparo
do veículo e os documentos de fls. 115/151 provam que o autor optou por
manter a motocicleta na oficina e pagar pessoalmente pelos reparos. Além disso,
a documentação de fls. 144/151 também prova que, após constatação de danos
ao motor, o autor optou por retirar o veículo sem conclusão de todos os reparos.
Destacou ainda que “Segundo o perito do juízo, é relativamente
frequente que sejam diagnosticados outros problemas, não visíveis ou possíveis
de apurar de início, durante os reparos em um veículo (quesito 9.10 da parte ré;
fls. 277/278)” (fls. 291) e que “Tratando-se de conserto de veículo automotor, é
plenamente justificável que o fornecedor do serviço apresente ao consumidor
orçamento inicial, apenas com a discriminação dos custos preliminares,
correspondentes às peças cuja necessidade de troca já era conhecida”. “Desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 17399 - 4/6
modo, a ré somente podia aferir a necessidade de trocas e o custo total do serviço
após os testes iniciais e a realização da retífica do motor” (fls. 292).
Verifica-se que o autor, em momento algum, dedicou-se a
impugnar, sequer minimamente, os fundamentos da r. sentença atacada, em
nítida afronta ao artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015, segundo o qual deve
haver clara correspondência entre os fundamentos de direito e de fato das
razões recursais e o conteúdo da r. decisão guerreada.
Não se olvide, ainda, que a admissibilidade recursal é regida pelo
princípio da dialeticidade, devendo a parte recorrente atacar os pontos da r.
decisão recorrida, demonstrando os desacertos da r. sentença guerreada. Neste
contexto, sobressai patente a inépcia da apelação, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
A esse respeito, confira-se a lição de José Carlos Barbosa Moreira
(in Comentários ao Código de Processo Civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2008. p. 424), in verbis:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'), que
podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa,
compreendem, como é intuitivo, a indicação dos 'errores in
procedendo', ou 'in iudicando', ou de ambas as espécies, que ao ver
do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que
assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que
não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada,
de razões que não guardam relação com o teor da sentença.”
Não discrepa deste entendimento o renomado jurista Nelson Nery
Jr (in Teoria Geral dos Recursos 6a ed. São Paulo - Revista do Tribunais, 2004,
p. 178):
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da
dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 17399 - 5/6
que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a
parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial
impugnado, mas também e necessariamente, indique os motivos de
fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de
exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição
das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida
possa se defender.”
Sobre o tema em questão, leciona Araken de Assis (in Manual dos
Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 196/7), ad litteram:
“O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve
existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à
vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato
decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. Essas
exigências se mostram compreensíveis e indispensáveis. Elas
significam que o recorrente expõe uma causa - causa petendi,
portanto - para o pedido de reforma, invalidação ou integração, e
tal causa assenta numa crítica à resolução tomada no provimento
quanto à questão decidida.”
No mesmo sentido, confira-se a orientação jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS.
INÉPCIA.
- Ação revisional que discute a abusividade de cláusulas inerentes
a contratos bancários, cingindo as razões do recurso especial ao
debate acerca da inépcia da apelação interposta pelo recorrente.
- A petição de apelo tece alegações demasiado genéricas, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005634-18.2018.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 17399 - 6/6
demonstrar qualquer equívoco na sentença, seguidas de mera
afirmação de que o apelante "se reporta" aos termos da petição
inicial.
- É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os
fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma
pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da
sentença.
- Recurso especial não provido." (REsp 1320527/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012, DJe
29/10/2012)
“INADMISSIBILIDADE. RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS DA
SENTENÇA. É inviável o recurso que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Enunciado
no 182 da súmula da jurisprudência dominante do STJ. Ausência
de pertinência temática entre a razão de decidir da sentença e as
razões recursais da apelação. Precedente do STJ: "É inepta a
apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos
de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de
impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença." (REsp
1320527/RS). José Carlos Barbosa Moreira: "Não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não
guardam relação com o teor da sentença". APELAÇÃO DO RÉU
NÃO
CONHECIDA.
[...].Ÿ
(Apelação
no.
0002367-03.2009.8.26.0383; Relator: Alberto Gosson; Comarca:
Nhandeara; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 11/05/2015; Data de registro: 13/05/2015)
Portanto, o recurso não merece ser conhecido, pois afronta o
princípio da dialeticidade dos recursos.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator